Tribunal: TJDFT
Processo: 0001931-95.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA RATIFICADA POR DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE 2/3. PATAMAR MANTIDO. DANOS MORAIS. VALOR. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença condenatória pelos crimes do art. art. 217-A, “caput”, c/c art. 226, II, ambos do CP, por diversas vezes, na forma do art. 71 do mesmo diploma legal, do art. 147 do CP, e do art. 241-D, parágrafo único, inciso I, do ECA c/c o art. 5o, incisos I e II, da Lei no. 11.340/06, por duas vezes (vítimas V. P. da C. e vítima Lara P. da C.) c/c artigo 5o, incisos I e II, e artigo 7o, inciso III, ambos da Lei n°11.340/2006 e art. 2o, inc. I e II da Lei n°14.344/2022 c/c art.4°, inc. III “a” da Lei n°13.431/2017, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 31 (trinta e um) anos, 4 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 122 (cento e vinte e dois) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, no regime inicial fechado. Pelo crime de ameaça, o réu foi condenado à pena de 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, além do pagamento de indenização mínima no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: i) absolvição do réu por falta de provas quanto ao crime de estupro de vulnerável; (ii) absolvição do crime de ameaça e do art. 241-D, parágrafo único, inciso I, do ECA; iii) se a fração de aumento da continuidade delitiva deve ser reduzida; e, iv) se o valor da indenização mínima deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão desses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.

4. No estupro de vulnerável, configura-se o crime a ocorrência de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, os quais podem não deixar vestígios materiais, especialmente se comunicados após certo tempo, de modo que a inconclusão do Laudo Pericial não invalida a configuração quando as provas poderão ser obtidas por outros meios.

5. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando a narrativa da ofendida é ratificada pelas declarações da testemunha que cuidou da vítima.

6. No crime de estupro de vulnerável, justifica-se a elevação da pena-base com fundamento na culpabilidade quando comprovada a especial reprovabilidade da conduta do réu, considerando a objetificação extrema do corpo da vítima, bem como a existência de ameaças a seus familiares.
7. Conforme a Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.202: “No crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições”.

8. O crime de ameaça é um delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto. Não se exige a concretização do resultado naturalístico, nem mesmo que seja proferida om ânimo calmo e refletido.

9. O valor arbitrado a título de reparação por danos morais deve ser adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as condições pessoais das partes e as circunstâncias do caso concreto, servindo como reparação mínima.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.